Tribunal: TJSP
Processo: 2133027-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – Crédito executado por Requisição de Pequeno Valor (RPV) – São devidos honorários advocatícios, independentemente da impugnação ao pedido de cumprimento de sentença por parte do Poder Público (CPC, art. 535) – Art. 1.o-D da Lei n o 9.494/97 e art. 85, § 7o, do CPC não se

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – Crédito executado por Requisição de Pequeno Valor (RPV) – São devidos honorários advocatícios, independentemente da impugnação ao pedido de cumprimento de sentença por parte do Poder Público (CPC, art. 535) – Art. 1.o-D da Lei n o 9.494/97 e art. 85, § 7o, do CPC não se aplicam, pois, nos termos do art. 100, § 3o, da CF as Requisições de Pequeno Valor não se sujeitam ao regime dos precatórios, pelo qual é impedido o cumprimento espontâneo da prestação por força da sentença – Tese fixada pelo C. STF no RE no 420.816/PR, interpretando a MP no 2.180/01 – Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ – A decisão de origem que extinguiu parcialmente o cumprimento de sentença quanto ao crédito do RPV não fixou os honorários advocatícios à época em que proferida – Apenas agora, quando se levantou o valor referente às diferenças do RPV é que os honorários foram fixados, todavia, a fixação se deu apenas quanto às diferenças, não se considerando a totalidade do crédito de pequeno valor – De rigor a reforma da decisão para que se fixarem os honorários advocatícios devidos quanto à totalidade do crédito de RPV – Não há que se falar em preclusão da matéria ou de decisão ultra petita, vez que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios representa pedido implícito, nos termos do art. 322, § 1o, do CPC/15 – Em face da peculiaridade do caso, fixa-se os honorários advocatícios em favor do patrono dos exequentes no patamar de 12% sobre o valor total executado a título de RPV, já se considerando o trabalho havido em sede recursal – Decisão reformada – Recurso provido.